Tribunal: CARF
Processo: 13896.904702/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO TIPO DE CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como sendo de saldo negativo, quando no período informado o requerente apurou tributo a pagar. Também não há como reconhecer tal direito quando o contribuinte não logra comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve apuração de tributo a menor do que aquele declarado em DCTF.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 99

1
98
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.904702/2012­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.042 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO TIPO DE CRÉDITO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como sendo de saldo
negativo, quando no período informado o requerente apurou tributo a pagar.
Também não há como reconhecer tal direito quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve apuração de tributo
a menor do que aquele declarado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904702/2012-11
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 100

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório, que não
homologou o pedido de restituição e compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado que não houve comprovação do crédito de saldo negativo de CSLL informado na
PER/DCOMP, de R$ 67.822,47.
Vejamos o r. Despacho Decisório.

Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
3.1 A sociedade apurou o valor de R$ 713.879,58 a título de
CSLL no 2o trimestre de 2009, tendo utilizado o PER/DCOMP no
21748.51293.221010.1.7.03­1704, no valor de R$ 781.702,05
para a quitação do referido débito. Desta maneira a diferença de
R$ 67.822,47 foi utilizada como crédito no PER/DCOMP ora em
análise, tudo conforme quadro abaixo:

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que a Recorrente não comprovou documentalmente o erro
material no preenchimento das declarações e do crédito de saldo negativo de CSLL alegado
pela Recorrente na PER/DCOMP.
Vejamos a ementa:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 101

3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO ­ CSLL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO TIPO
DE CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como
sendo de saldo negativo, quando no período informado o
requerente apurou tributo a pagar. Também não há como
reconhecer tal direito quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve
apuração de tributo a menor do que aquele declarado em
DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 102

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é sobre a possibilidade de retificação da
DCTF após o r. Despacho Decisório, devido a erro relativo ao tipo de crédito indicado no
documento.

Importante ressaltar que a Recorrente não apresenta nos autos a
PER/DCOMP e a DIPJ retificada, mas apenas a DCTF e apresenta uma tabela feita em seu
recurso para tentar comprovar sua alegação de que cometeu erro de fato nos documentos e que
tal erro pode ser corrigido pelo julgador de ofício, mesmo após decisão administrativa.

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação da DCTF retificadora após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice
em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de
fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu no mesmo sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 103

5
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 104

6
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 105

7
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano­
calendário: 2003 IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de
defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal
para
essa
negativa.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão 40200.613, Proc. 10865.900058/2006­32)

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação da DCTF após
ter sido proferido r. Despacho Decisório, desde que apresentados documentos contábeis e
fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento e o valor do
saldo negativo requerido no PER/DCOMP não seja alterado.
Entretanto, como a Recorrente não trouxe aos autos, nem junto ao Recurso
Voluntário, documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu erro
na PER/DCOMP, na DIPJ e na DCTF, bem como provas para comprovar a liquidez e certeza
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904702/2012­11
Acórdão n.o 1402­005.042
S1­C4T2
Fl. 106

8
do crédito de saldo negativo de CSLL, entendo que o recurso não deve ser provido, devendo
ser mantido o v. acórdão recorrido em seus termos.
Ademais, entendo que não cabem retoques ao despacho decisório ora
combatido, isto porque, de fato, não houve saldo negativo de CSLL no 2o trimestre de 2009,
tendo sido apurado CSLL a pagar no valor de R$ 713.879,58, de maneira que houve erro
quanto ao tipo de crédito na formulação do PER/DCOMP em análise, o que traduzir­se­ia em
erro de direito, mais precisamente erro de critério jurídico na escolha do tipo de crédito,
impedindo assim a eventual retificação do documento, ou seja, seria necessário o cancelamento
do presente PER/DCOMP e a apresentação de uma nova declaração vinculada ao
PER/DCOMP no 21748.51293.221010.1.7.03­1704, o que não ocorreu nos autos.
Também como muito bem demonstrado pelo v. acórdão recorrido, percebe­se
pelo extrato da DCTF de fls. 26, entregue em 28/02/2014 (relação de fls. 27), que o valor do
débito de CSLL informado é de R$ 781.702,05, o qual estaria vinculado à compensação por
meio do PER/DCOMP no 30880.46650.290709.1.3.03–9900, mesmo valor encontrado na
DCTF retificada (fls. 29), entregue em 14/10/2009, sendo que na DCTF original, entregue em
21/08/2009, sequer houve declaração de débitos a título de CSLL. A DIPJ original entregue
pelo Recorrente também informava o débito de CSLL, referente ao 2o trimestre de 2009, no
valor de R$ 781.702,05 (fls. 30 e 31).
Assim, o Recorrente teria que comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, que o valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2009 era de R$ 713.878,59 como
alegado e não de R$ 781.702,05, como declarado na DIPJ original e na DCTF retificadora,
entregue, inclusive, podendo fazer isso após a emissão do despacho decisório.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital